Tribunal: TCU
Processo: 043.345/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa - em razão da não execução parcial do objeto de transferência do Contrato de Repasse n° 0224287-88/2007, celebrado entre o Ministério das Cidades e o Estado do Piauí, com o interveniente executor Aguas e Esgotos do Piauí S/A - Agespisa, tendo por objeto "a transferência de recursos financeiros da União para a execução de ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário, no Município de TERESINA/PI¿ com vigência estipulada para o período de 5/11/2007 a 30/9/2016.

Inteiro teor:
Acórdão 3037/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação do débito de R$ 13.936.236,31 (valor atualizado até 12/8/2020) discutido nos presentes autos e em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.345/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio José de Moraes Souza Filho (XXX.611.363-XX); Antônio Luiz Medeiros de Almeida Filho (XXX.553.203-XX); Jose Augusto de Carvalho Goncalves Nunes (XXX.817.503-XX); José Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX); Manoel de Castro Dias (XXX.250.271-XX); Raimundo Nonato Farias Trigo (XXX.787.493-XX); Wilson Nunes Martins (XXX.445.553-XX); Águas e Esgotos do Piauí S/A (06.845.747/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Genival Brito de Carvalho, Raquel de Melo Medeiros (14236/OAB-PI) e outros, representando Águas e Esgotos do Piauí S/a. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.